Tribunal: TJMT
Processo: 1018864-28.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018864-28.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (IMPETRANTE), RICARDO MOREIRA DA CUNHA - CPF: 003.626.451-24 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA (IMPETRADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO LEAO MORAIS - CPF: 983.779.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON LUIZ - CPF: 051.161.849-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR KENED LOURENCO SILVA - CPF: 031.448.061-70 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIMAR GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 075.587.949-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR WITCZAK - CPF: 716.803.490-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO LUIZ VARGAS JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Ricardo Moreira da Cunha
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.

Expõe-se o impetrante que em ação penal pública incondicionada movida pelo Ministério Público em face de Danilo Leão Morais, Olimar Gonçalves de Oliveira, Ricardo Moreira da Cunha, Júnior Kened Laurenço Silva, Paulo César Witczak e Émerson Luiz, pois supostamente no dia 01 de julho de 2019 em ribeirão cascalheira MT, teriam tentado roubar ou furtar a fazenda MALU.

Aduz que o paciente Ricardo somente foi preso em 05 de julho de 2019, ou seja 04 dias após a ocorrência do fato, tendo sido considerado flagrante delito pela autoridade judiciária.

Em audiência de apresentação, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do delito, em tese, praticado e o
modus operandi
.

Argumenta que
a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva destoa da realidade e está desprovida de fundamentação idônea, utilizando-se de argumentos genéricos e abstratos sem apontar elementos concretos que justifique a imposição da medida.

Aduz que o paciente não possui registros criminais anteriores que evidencie o risco de reiteração delitiva, que possui trabalho lícito e residência fixa, não estando persentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, razão pela qual entende que a prisão deve ser imediatamente revogada, pleiteando a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário,
confirmando em definitivo, no julgamento do mérito, (Id. 27865950). Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas a informações à autoridade indigitada coatora (Id. 28317472). As informações foram juntadas (Id. 29171954).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador Siger Tutiya manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Síntese Ministerial:
Artigo 157, § 1º c/c art.2º, incisos II e §2º-A, inc. I do CP. 01-
Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade - Deve a prisão cautelar ser mantida para a garantia da ordem pública, tendo em vista a exteriorização do periculum libertatis atrelado ao paciente - Decisão devidamente fundamentada pelo magistrado a quo - Inexistência de irregularidade na prisão em flagrante – Outrossim, houve a conversão do flagrante em preventiva, ou seja, novo título judicial a embasar a custódia, com novos fundamentos
– Além disso,
as condições pessoais favoráveis do paciente, não são óbices a manutenção da prisão preventiva, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais- Ademais, a prisão preventiva do paciente se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), porquanto não constitui pena – Inviável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão ante a presença dos requisitos que autorizam a segregação cautelar do paciente -
Pela denegação da ordem requerida.” (Id. 29408999).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020